Tribunal: CARF
Processo: 19515.001096/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.001096/2009-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.349 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS YOSHIO KAGAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
LEI COMPLEMENTAR 105. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
MULTA DE OFÍCIO.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001096/2009-06
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001096/2009-06

com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 17-52.032,
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP, fl. 267 a 278.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 241 a 247,
relativo ao anos-calendário de 2004, do qual faz parte o Termo de Verificação Fiscal de fl. 236 a
240.
A leitura do citado Termo de Verificação evidencia que a Autoridade Fiscal,
constatou a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito.
Ciente do lançamento em 20 de abril de 2009, conforme fl. 248, inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, a impugnação de fl. 250 a 262, em que apresentou
suas razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela
Decisão recorrida:
2. O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração por via postal (conforme AR de
fls. 243), apresentando impugnação em 20/05/2009 através do instrumento de fls.
245/257, alegando em síntese que:
2.1. O impugnante foi compelido a apresentar todos os seus extratos bancários para que
a fiscalização pudesse constituir suposto crédito tributário baseado totalmente na quebra
de sigilo bancário, ou seja, teve seu sigilo fiscal quebrado sem que a administração
requeresse ordem judicial para quebrar o sigilo bancário, distanciando-se da legalidade e
beirando ao confisco.
O lançamento é nulo de pleno direito por decorrência de violação ao sigilo bancário do
impugnante, contrariando o art. 5o, incisos X e XII, da Constituição federal, sendo tal
lançamento baseado apenas em valores creditados cm movimentação financeira da
impugnante, que foram obtidos sem determinação judicial, â revelia do ordenamento
jurídico, que tem como regra que tais informações devem ser obtidas somente através
do exercício jurisdicional.
2.2. O princípio da segurança jurídica exige que a Autoridade Administrativa, em sua
atuação, observe os preceitos legais e constitucionais estabelecidos, por conseqüência,
proibindo-os de atuar segundo convicções sem qualquer embasamento documental ou
fático
Conclui-se, portanto, que o Auto merece ser cancelado, uma vez que faltou requisito
básico para sua validade, ou seja, a quebra de sigilo bancário com ordem judicial.
Colaciona doutrina e decisões administrativas e judiciais em favor de suas alegações.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001096/2009-06

Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
Assumo: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
COAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Intimações que demonstram o enquadramento legal que as ampara e que explicitam as
consequências de seu descumprimento não podem ser tomadas como meios de coação.
CONTRIBUINTE
QUE
ATENDEU
A
INTIMAÇÃO
DA
AUTORIDADE
AUTUANTE PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS -
DESNECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO PELO FISCO DAS FACULDADES DA LEI
COMPLEMENTAR N° 105/2001 - INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
COMPULSÓRIA DO SIGILO BANCÁRIO DO CONTRIBUINTE PARA O FISCO.
No momento em que o contribuinte titular da conta bancária atendeu a intimação da
fiscalização para acostar aos autos os extratos bancários, fica prejudicada toda a
irresignação recursal no tocante à transferência compulsória do sigilo bancário do
contribuinte para o fisco, sob o palio da Lei Complementar n° 105/2001.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros c registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos c de aplicações financeiras, quando houver procedimento dc
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
PRESUNÇÃO JÚRIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
1ND1CIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal júris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso. a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciado) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário). Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário (depósito
bancário); e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na situação
concreta.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 05 de abril de 2013, conforme AR fl. 282, ainda
inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 283 a 293, em 30 de abril
de 2013, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a reforma
das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001096/2009-06

Em 03 de dezembro de 2009, apresentou aditamento à peça recursal, o qual consta
de fl. 322 a 331.
É o relatório necessário
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia propriamente a apresentação de
argumentos que amparam seu intento de ver reconhecida a improcedência do lançamento.
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
No presente tema, a defesa questiona a conclusão da decisão recorrida sobre a
inexistência de quebra do sigilo bancário em razão de que o próprio fiscalizado, em atendimento
a intimação regular, teria fornecido os extratos bancários. Afirma que a violação do sigilo teria
ocorrido antes mesmo da intimação, já que o próprio Mandado de Procedimento Fiscal já
apontava a incompatibilidade entre sua movimentação financeira e os valores declarados.
Afirma que o Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 318.136, já se
pronunciou sobre a necessidade de autorização judicial para quebra de sigilo bancário,
inexistente tal autorização, deve o auto ser cancelado.
Aduz que ainda que se reconheça que a Lei Complementar 105/2001 veicule
autorização para quebra do sigilo bancário administrativamente, em tal ponto esta colide com o
preceito contido no inciso X, art. 5o da Constituição Federal.
Resumidas as razões recursais, temos que a questão controversa no presente tema
está no fato da fiscalização ter identificado incompatibilidade entre a movimentação financeira
do contribuinte e os valores de rendimentos por ele informados em Declaração de Rendimentos.
O contribuinte assegura que tal informação foi obtida pela quebra de seu sigilo
bancário e afirma que o direito assegurado ao Fisco pela LC 105/2001 seria incompatível com a
Constituição Federal.
Temos, portanto, duas situações distintas.
Quanto à primeira, é fato que a Receita Federal, antes de iniciar um procedimento
fiscal qualquer, faz cruzamentos dos dados de que dispõe para maximizar a eficiência de sua
mão de obra fiscal.
Em particular no período dos autos, uma das informações consideradas está
relacionada à CPMF, a partir da qual, em conta inversa, chega-se ao montante movimentado pelo
contribuinte. Quando tal montante destoa muito dos valores declarados, é natural e necessário
que a máquina estatal se mova para verificar a eventual ocorrência de infrações à legislação
tributária.
Como regra, inicialmente, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil intima o
contribuinte a apresentar seus extratos bancários, utilizando apenas da faculdade prevista na LC
105/2001 no caso de não prestação da informação requerida pelo contribuinte.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001096/2009-06

No que tange à utilização das informações da CPMF para fins de lançamento
tributário, o tema tem origem na legislação que trata da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira,
CPMF, em particular sobre o art. 11 da Lei 9.311/1996, cuja redação original previa:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem
como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada
à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para
constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
Com o advento da Lei 10.174/2001, , o citado § 3o passou à seguinte redação:
A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria,
o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento
administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e
contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário
porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Ocorre que o tema em questão não merece maiores ponderações, pois sobre ele
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente,
tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de
2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
No caso ora sob análise, tendo os extratos bancários que serviram de lastro para a
autuação sido fornecidos pelo próprio contribuinte, sequer seria o caso de aplicação do que prevê
a LC 105/2001. Contudo, mesmo que assim fosse, vale ressaltar que a alegada violação de sigilo
bancário, tese defendida pelo recurso, de fato, já teve amparo em posição adotada pelo STF no
ano de 2010, no julgamento do RE 389.808, que, à época, entendeu que o acesso aos dados
bancários dependia de prévia autorização judicial.
Entretanto, tal posicionamento foi revisto no julgamento do RE 601.314/SP, em
que se concluiu pela constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/01, conforme a
tese fixada pelo Tribunal:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Assim, não há de se falar em violação do sigilo bancário, razão pela qual rejeito a
preliminar suscitada.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001096/2009-06

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Neste tópico, a defesa afirma que apresentou todos os extratos bancários
requeridos e que, portanto, resta demonstrado que não houve qualquer omissão de rendimentos
ou prejuízo à fiscalização.
Ademais reitera a suposta irregularidade já tratada no tópico anterior (quebra do
sigilo sem ordem judicial) e afirma que o valor da multa encontra-se incorreto.
Sintetizadas as razões da defesa no presente tema, resta patente que as alegações,
tangenciam os argumentos já expressos no item anterior, para os quais deixo de tecer qualquer
consideração, reportando-me às conclusões já expressas no tópico “da quebra do sigilo
bancário”.
Ademais, as alegações recursais aqui tratadas se apresentam de forma
absolutamente confusas e genéricas, em particular em relação à alegação de que apresentou os
documentos e que não houve prejuízo à fiscalização e, ainda, no que se relaciona à multa, que o
contribuinte afirma ter sido apurada de forma incorreta, mas não detalha os motivos de seu
convencimento.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Grifou-se.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária cujo
beneficiário não comprove, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir a
correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza do
numerário. Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante depositado
em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde e por qual
motivo recebeu o numerário. Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta
assume feição de rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência
tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001096/2009-06

Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
O que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do numerário e, naturalmente,
comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já que
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001096/2009-06

Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Naturalmente, há rendimentos específicos que
não são alcançados pela tributação do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo
regulamento, bem assim os que estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles
tributados exclusivamente na fonte, como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos
Lucros ou Resultados. Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a
tributação na Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não
apenas a origem de seus rendimento é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário
mediante lançamento, demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser
demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isto, caberia ao contribuinte demonstrar a
natureza dos ingressos, para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir sobre
tal numerário.
Não obstante, a defesa se limitou a tratar de questões formais do lançamento,
deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza dos valores
movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal. Bastaria o contribuinte elaborar uma mera planilha
apontando que o crédito da data X, no banco Y, tem origem na apuração Z e foi tributado da
forma W, naturalmente acompanhado de documentos comprobatórios e com razoável
compatibilidade entre datas e valores.
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96), não havendo decisão exarada pelo STF ou
STJ na sistemática de repercussão geral ou de recursos repetitivos que imponha a este Conselho
o reconhecimento de que o percentual de 75% deve ser alterado ou mesmo cancelado.
Portanto, considerando que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária; considerando o caráter vinculado da atividade
administrativa ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e,
ainda, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual imputado no auto
de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas no lançamento que justifiquem sua
alteração.
Assim, sem retoques a Decisão recorrida e , portanto, nada a prover.
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA
No presente tema, o cerne dos argumentos recursais está na alegação de
impossibilidade de imposição de atualização da exigência pela Selic, sendo indevido juros
moratórios superiores a 12%.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001096/2009-06

Não obstante, trata-se que argumento novo que não integrou a impugnação, razão
pela que é importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, o tema atualização monetária, por não ter sido objeto da
impugnação ao lançamento, deve ser considerado matéria não impugnada, não merecendo
conhecimento, por falta de competência deste Conselho para avaliar questões que estejam fora
do litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Contudo, apenas por simpatia ao debate, vale pontuar que a questão é matéria
sobre a qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não conheço dos argumentos tratados no presente tópico.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por conhecer em parte do recurso voluntário,
por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao
lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001096/2009-06

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital